Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PÂMELA ARAUJO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente na negativa de disponibilização e internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante o agravamento de seu estado de saúde provocado pela COVID-19, sob o argumento da inexistência de vagas nos leitos. Alega, em síntese, que a liminar concedida no plantão judicial (ID 24028090) fora descumprida, uma vez que o Hospital de Base afirmou que, em função de seu sobrepeso, não poderia recebê-la, pois aquela UTI não comportaria paciente por não possuir capacidade técnica para lhe atender. Aduz a impetrante, que teve de voltar para uma suposta fila de espera, segundo informações da central de regulação. Assevera que a simples intimação da autoridade coatora não tem adiantado, pois conforme caso semelhante ocorrido com o pai da impetrante, a intimação foi efetivada, porém não cumprida, o que ocasionou o seu óbito. Requer seja a liminar cumprida de forma satisfatória, por meio de diligência do Oficial de Justiça de Plantão, de forma coercitiva e fixada multa pelo seu descumprimento. É o relatório bastante para análise de pedido liminar. DECIDO. Inicialmente, invocando o poder geral de cautela, aprecio o pedido liminar, ainda que a impetrante não tenha juntado todos os documentos necessários à apreciação deste mandamus. O direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida encontra-se em risco evidente, em face da má gestão governamental quanto aos serviços públicos de saúde. No presente caso, verifico que a liminar já fora concedida, em sede de plantão judicial (ID 24028090) e que a impetrante, acometida da Covid-19, afirma ter comorbidades e estar com seu pulmão 50% (cinquenta por cento) comprometido, necessitando com urgência, de vaga em Unidade de Terapia Intensiva para evitar-se o risco de morte. Apesar da notoriedade de não haver vagas em leitos públicos, em face da calamidade que assola todo o país, a pretensão da impetrante tem extensão também sobre o artigo 24 da Lei 8.080/90, visto que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Para além do próprio fumus boni iuris, indubitalvelmente comprovado, vislumbra-se o periculum in mora do iminente risco de morte da impetrante. Por todo o exposto, com amparo nos artigos 300, caput, do novo Código de Processo Civil c/c o § 3o do artigo 7o da Lei 12.016/2009, CONFIRMO a medida liminar deferida em ID 24028090, a fim de DETERMINAR que a autoridade coatora promova, imediatamente, a internação da impetrante PÂMELA ARAUJO DA SILVA em Unidade de Terapia Intensiva, pública ou particular, que atenda a todas as suas necessidades urgentes, bem como o seu adequado transporte, caso seja necessário, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, até o limite de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça, com a urgência devida, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para cumprimento. Registre-se no sistema eletrônico (PJE) a prioridade de tramitação do feito (artigo 7o, § 4o c/c artigo 20, ambos, da Lei 12.016/2009 e art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se a impetrante para que no prazo de 05 (cinco) dias junte os documentos mencionados em ID 24028090. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 12.016/2009). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora